Tribunal: CARF
Processo: 10580.720823/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
INTIMAÇÕES. CIÊNCIA. ENDEREÇO DO PROCURADOR.
As normas que regem o Processo Administrativo Fiscal não amparam a hipótese de as intimações serem feitas em nome do procurador da pessoa jurídica e encaminhadas para seu escritório profissional.
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade nos casos em que os autos de infração foram lavrados por autoridade fiscal competente e que o procedimento fiscal foi realizado em total consonância com a legislação vigente.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). COMPETÊNCIA.
O MPF constitui-se em mero elemento de controle da administração tributária, disciplinado por ato administrativo, sendo que eventual inobservância da norma infralegal - não ocorrida no presente caso - não pode gerar nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Tendo a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar 105/2001 não há como afastar a aplicação desta lei.
ACESSO A INFORMAÇÕES PELO FISCO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações bancárias por parte do Fisco, sem autorização judicial, não caracteriza a obtenção ilícita de prova e nem configura quebra do sigilo bancário, haja vista prestar-se apenas à constituição de crédito tributário e eventual apuração de ilícito penal, havendo, na verdade, mera transferência do sigilo, que antes vinha sendo assegurado pela instituição financeira e que passa a ser mantido pelas autoridades administrativas.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A falta de contabilização da movimentação financeira demonstra a existência de falhas na escrituração contábil da pessoa jurídica, autorizando o arbitramento do lucro, no caso presente, com base nas receitas omitidas.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em contas correntes mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais a pessoa jurídica titular, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Confirmada, quando da apreciação do lançamento principal, a ocorrência dos fatos geradores que deram causa aos lançamentos decorrentes, há que ser dado a estes igual entendimento.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720823/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.109 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
ARGAMASSA DA BAHIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
INTIMAÇÕES. CIÊNCIA. ENDEREÇO DO PROCURADOR.
As normas que regem o Processo Administrativo Fiscal não amparam a
hipótese de as intimações serem feitas em nome do procurador da pessoa
jurídica e encaminhadas para seu escritório profissional.
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade nos casos em que os autos de infração foram
lavrados por autoridade fiscal competente e que o procedimento fiscal foi
realizado em total consonância com a legislação vigente.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). COMPETÊNCIA.
O MPF constitui-se em mero elemento de controle da administração tributária,
disciplinado por ato administrativo, sendo que eventual inobservância da
norma infralegal - não ocorrida no presente caso - não pode gerar nulidades no
âmbito do processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Tendo a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
declarando a constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar 105/2001 não
há como afastar a aplicação desta lei.
ACESSO A INFORMAÇÕES PELO FISCO. INOCORRÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações bancárias por parte do Fisco, sem autorização judicial,
não caracteriza a obtenção ilícita de prova e nem configura quebra do sigilo
bancário, haja vista prestar-se apenas à constituição de crédito tributário e
eventual apuração de ilícito penal, havendo, na verdade, mera transferência do
sigilo, que antes vinha sendo assegurado pela instituição financeira e que passa
a ser mantido pelas autoridades administrativas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720823/2011-96
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720823/2011-96

Ano-calendário: 2007
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A falta de contabilização da movimentação financeira demonstra a existência
de falhas na escrituração contábil da pessoa jurídica, autorizando o
arbitramento do lucro, no caso presente, com base nas receitas omitidas.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em contas correntes
mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais a pessoa jurídica
titular, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Confirmada, quando da apreciação do lançamento principal, a ocorrência dos
fatos geradores que deram causa aos lançamentos decorrentes, há que ser dado
a estes igual entendimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do
recurso voluntário da Argamassa Bahia Ltda.; e, ii) conhecer dos recursos voluntários
apresentados pelos solidários José Tolentino Leite e José Alberto Cardoso e a eles negar
provimento.

Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte Argamassa da Bahia
Ltda., ora Recorrente, trata-se de auto de infração (fls. 2 a 107) referente ao Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, ao
Programa de Integração Social – PIS e à Contribuição para Financiamento Seguridade Social –
Cofins do ano-calendário de 2007. Referido auto de infração procedeu ao arbitramento do lucro
tendo em vista que a escrituração mantida pelo Recorrente era imprestável, uma vez que foi
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720823/2011-96

identificada falta de escrituração/contabilização da movimentação financeira/bancária no valor
de R$ 8.106.547,32.
Inconformado com o lançamento fiscal o Recorrente impugnou o auto de infração
alegando em síntese:
(i)
a violação ao art. 6o, V, § 7o, da Portaria RFB no 11.371/2007, buscando a
nulidade do auto de infração já que o Mandado de Procedimento Fiscal foi
instaurado pelo Delegado Adjunto;
(ii)
nulidade da Requisição de Mandado Fiscal pela violação do art. 5o, I, do
Decreto no. 3.724/2001, pela falta de permissivo legal que autorizasse o
requerimento das informações financeiras às instituições financeiras;
(iii)
cerceamento de defesa pela não apresentação de toda a documentação
referente ao processo fiscal;
(iv)
proibição de prova obtida por meio ilícito – quebra de sigilo bancário;
(v)
inconstitucionalidade da Lei Complementar no. 105/2001 pela quebra do
sigilo bancário.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA), através do Acórdão 15-027.767 (fls. 1036 a 1064) da 2a. Turma da DRJ/SDR, em 20 de
julho de 2011, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido,
conforme ementa abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2007 APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que se comprove
referir-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
INTIMAÇÕES. CIÊNCIA. ENDEREÇO DO PROCURADOR.
As normas que regem o Processo Administrativo Fiscal não amparam a hipótese
de as intimações serem feitas em nome do procurador da pessoa jurídica e
encaminhadas para seu escritório profissional.
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade nos casos em que os autos de infração foram
lavrados por autoridade fiscal competente e que o procedimento fiscal foi
realizado em total consonância com a legislação vigente.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). COMPETÊNCIA.
O MPF constitui-se em mero elemento de controle da administração tributária,
disciplinado por ato administrativo, sendo que eventual inobservância da norma
infralegal - não ocorrida no presente caso - não pode gerar nulidades no âmbito do
processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Restando comprovado que o sujeito passivo teve acesso a todos os documentos e
elementos de prova constantes dos autos do processo, proporcionando-lhe o pleno
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720823/2011-96

direito ao contraditório e à ampla defesa, consideram-se irrelevantes as alegações
de cerceamento de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O afastamento da aplicabilidade de lei ou de ato normativo pelos órgãos
judicantes da Administração Fazendária está necessariamente condicionado à
existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal declarando sua
inconstitucionalidade.
ACESSO A INFORMAÇÕES PELO FISCO. INOCORRÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações bancárias por parte do Fisco, sem autorização judicial,
não caracteriza a obtenção ilícita de prova e nem configura quebra do sigilo
bancário, haja vista prestar-se apenas à constituição de crédito tributário e à
eventual apuração de ilícito penal, havendo, na verdade, mera transferência do
sigilo, que antes vinha sendo assegurado pela instituição financeira e que passa a
ser mantido pelas autoridades administrativas.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. INTERPOSTAS PESSOAS.
Restando comprovada nos autos a utilização de interpostas pessoas para encobrir
aquelas que de fato estiveram sempre à frente dos negócios da empresa, com
poderes para administrar, gerir e, inclusive, para movimentar contas bancárias do
sujeito passivo, correta a inclusão dessas últimas como pessoalmente
responsáveis, estando solidariamente obrigados ao pagamento do crédito
tributário devido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007 ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A falta de contabilização da movimentação financeira demonstra a existência de
falhas na escrituração contábil da pessoa jurídica, autorizando o arbitramento do
lucro, no caso presente, com base nas receitas omitidas.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em contas correntes
mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais a pessoa jurídica
titular, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720823/2011-96

Confirmada, quando da apreciação do lançamento principal, a ocorrência dos
fatos geradores que deram causa aos lançamentos decorrentes, há que ser dado a
estes igual entendimento.”
Em 25/08/2011 Argamassa da Bahia Ltda. tomou ciência do Acórdão 15-027.767
e em 27/09/2011 apresentou o Recurso Voluntário (fls. 1069 a 1084) alegando, em síntese, que
tomou ciência em 26/08/2011, logo o recurso é tempestivo. Além disso, reforçou as alegações da
impugnação, quais sejam:
(i)
a violação ao art. 6o, V, § 7o, da Portaria RFB no 11.371/2007, buscando a
nulidade do auto de infração já que o Mandado de Procedimento Fiscal foi
instaurado pelo Delegado Adjunto;
(ii)
nulidade da Requisição de Mandado Fiscal pela violação do art. 5o, I, do
Decreto no. 3.724/2001, pela falta de permissivo legal que autorizasse o
requerimento das informações financeiras às instituições financeiras;
(iii)
proibição de prova obtida por meio ilícito – quebra de sigilo bancário;
(iv)
inconstitucionalidade da Lei Complementar no. 105/2001 pela quebra do
sigilo bancário.
Diante dessas alegações, o Recorrente pede a nulidade procedimento
administrativo fiscal e que seja julgado improcedente o auto de infração em análise.
Em 13/03/2012 (fl. 1125) José Tolentino Leite tomou ciência do Acórdão 15-
027.767 e em 23/03/2012 apresentou o Recurso Voluntário (fls. 1109 a 1124) alegando os
mesmos argumentos do Recurso Voluntário da Argamassa da Bahia Ltda.
Em 13/03/2012 (fl. 1125) José Alberto Cardoso tomou ciência do Acórdão 15-
027.767 e em 23/03/2012 apresentou o Recurso Voluntário (fls. 1093 a 1108) alegando os
mesmos argumentos do Recurso Voluntário da Argamassa da Bahia Ltda.
Em 21/03/2012 Otoniel Leal A. Junior tomou ciência do Acórdão 15-027.767
através do Edital 30/03/2012, nos termos do inciso III, do art. 23 do Decreto 70.235/1972, por se
encontrar em lugar incerto e ignorado, sendo que não apresentou Recurso Voluntário.
Em 10/04/2012 Argamassa da Bahia Ltda. requereu o total provimento ao
Recurso Voluntário tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no.
105/2001 (fls. 1126 a 1129).
Em 10/04/2012 José Tolentino Leite requereu o total provimento ao Recurso
Voluntário tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no. 105/2001
(fls. 1130 a 1133).
Em 10/04/2012 José Alberto Cardoso requereu o total provimento ao Recurso
Voluntário tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no. 105/2001
(fls. 1134 a 1137).
Em 15/11/2021 o processo foi sobrestado em conformidade com o artigo 62-A, §
1o, do /regimento Interno do CARF, tendo em vista que o STF também sobrestou o julgamento
do recurso extraordinário no. 601314 que tratava inconstitucionalidade do art. 6o da Lei
Complementar no. 105/2001 (fl. 1142).

Este é o relatório.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720823/2011-96

Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
Observa-se do Aviso de Recebimento (e-fl 1085), abaixo reproduzido, que a
Recorrente Argamassa da Bahia Ltda. tomou ciência do Acórdão 15-027.767 em 25/08/2011
(quinta-feira), veja:

Contudo, a Recorrente Argamassa da Bahia Ltda. apresentou seu Recurso
Voluntário (fls. 1069 a 1084) em 27/09/2011 (terça-feira), veja:

Tal fato é confirmado pelo tópico de tempestividade do Recurso Voluntário da
Recorrente Argamassa Bahia Ltda, veja:
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720823/2011-96

Observa-se que para o Recorrente o conhecimento do Acórdão 15-027.767
ocorreu em 26/08/2011. Contudo, conforme AR acima reproduzido o conhecimento ocorreu no
dia 25/08/2011.
Ressalta-se também que ao realizar pesquisa sobre feriados municipais e estaduais
não foi identificado nenhum feriado que posterga-se o vencimento para o dia 27/09/2011, bem
como o próprio Recorrente não apresente nenhuma informação em seu tópico de tempestividade.
Logo, nos termos definidos no art. 33 c/c o art. 5o do Decreto 70.235/1972,
verifica-se que a Recorrente Argamassa Bahia Ltda. ultrapassou os 30 dias para o protocolo do
seu recurso voluntário, uma vez que esse venceria no dia 26/09/2011 (segunda-feira), já que o
último dia para o protocolo ocorreria no dia 24/09/2011 (sábado).
Destaca-se que a intempestividade do Recurso Voluntário impede o conhecimento
das razões recursais da Argamassa da Bahia Ltda. uma vez que é precluso o Recurso Voluntário
protocolizado após o transcurso do prazo de 30 dias da data do aviso de recebimento expedido
pelos correios (Acórdão 204-00312).
Logo, há perempção do recurso voluntário, pois não se toma conhecimento do
recurso interposto após o prazo de 30 dias ocorridos entre a data da intimação da decisão de
primeira instância e a da apresentação do recurso voluntário (Acórdão 201-73.555).
Portanto, o Recurso Voluntário da Argamassa da Bahia Ltda. é intempestivo e,
logo, não preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual, dele NÃO
conheço.
Já os recursos voluntários dos responsáveis solidários José Tolentino Leite e José
Alberto Cardoso são tempestivos e preenchem os pressupostos legais de admissibilidade, motivo
pelo qual, deles conheço, uma vez que o prazo de 30 dias para interposição de Recurso
Voluntário deve ser analisado em separado para cada responsável solidário.
O presente processo trata-se de exigência em face de omissão de receitas, apurada
com base em depósitos bancários, cujos extratos foram obtidos pela Receita Federal mediante
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720823/2011-96

Requisição de Mandado Fiscal – RMF, ou seja, a chamada Quebra de Sigilo sem autorização do
Poder Judiciário.
Destaca-se também que os Recorrentes apresentam suas alegações baseadas
exclusivamente em argumentos jurídicos, principalmente, na inconstitucionalidade do art. 6o Lei
Complementar no. 105/2001. Não apresentando nenhum documento para rechaçar a omissão de
receita alegada pela autoridade fiscal.
Feitas essas breves considerações, passa-se a análise das alegações dos
Recorrentes.
Ressalta-se que as alegações de José Tolentino Leite e José Alberto Cardoso são
idênticas e realizadas pelo mesmo escritório de advocacia e pelos mesmos advogados. Logo,
passou-se a analisar as alegações de forma unificada para os Recorrentes José Tolentino Leite e
José Alberto Cardoso.
I - Inicialmente
I.1 – Das comunicações processuais
Os representantes dos Recorrentes solicitam que as intimações referentes ao
presente processo sejam veiculadas em nome do Patrono em seu endereço comercial sob pena de
nulidade processual insanável.
A esse respeito, a Súmula CARF no 110 diz que “no processo administrativo fiscal
é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.” Logo, não
pode ser aqui acatado o pedido para que as intimações relativas ao presente litígio sejam
efetuadas em nome de seus patronos e encaminhadas para o endereço do escritório de tais
profissionais.
I.2 – Da tempestividade.
Verificou-se que o recurso da Argamassa da Bahia Ltda. foi intempestivo e os
demais recursos foram tempestivos, conforme exposto no início deste voto.
II - Preliminarmente
II.1 – Da nulidade do procedimento de fiscalização – violação ao art. 6o, V, §
7o, da Portaria RFB no 11.371/2007.
Neste ponto, os Recorrentes solicitam que seja configurada a hipótese de
incompetência da autoridade subscritora do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e que em
função disto seja dada a nulidade do lançamento fiscal.
Nestes termos, a Súmula CARF no 171 estabelece que a “irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.”
Portanto, não procede a alegação dos Recorrentes de que o mandado de
procedimento fiscal (MPF) estaria eivado de vício de nulidade por ter sido emitido com base em
delegação de competência. Tal prerrogativa está prevista em ato normativo da Receita Federal
que disciplina o MPF nos casos ali indicados, dentre os quais aquele que deu origem ao
lançamento, restando incólume a sua validade e eficácia.
II.2 – Da nulidade do RMF (Requisição de Mandado Fiscal) pela violação do
art. 5o, I, do Decreto no. 3.724/2001.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720823/2011-96

Os Recorrentes argumentam que as Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF) enviadas às instituições financeiras nas quais a Argamassa da
Bahia Ltda. mantinha contas correntes padecem de nulidade, por fazerem exigências que
extrapolaram a permissão regulada pelo artigo 5°, I, do Decreto n° 3.724, de 2001.
Segundo os recorrentes, as informações requisitadas incluíram ainda, além das
relacionadas no artigo 5°, I, do Decreto n° 3.724, de 2001: a) Instrumentos de Procuração
outorgando poderes para terceiros movimentar a conta corrente; b) codificação adotada pela
Instituição Financeira para especificar a natureza dos lançamentos; e c) desconto de duplicatas,
notas promissórias e outros títulos de crédito.
Inicialmente, cabe-se destacar, conforme Acórdão 9202-009.631 da 2a Turma
CSRF, que “a negativa em apresentar documentos ou prestar informações sobre a movimentação
financeira justifica a emissão de Requisição de Informação Financeira - RMF, dirigida às
instituições em que o sujeito passivo mantém conta de depósito ou de investimento.” Fato que
foi observado no relatório de fiscalização do processo ora analisado.
Ademais, conforme Acórdão 1401-002.050, “o STF, por meio do Recurso
Extraordinário 601.314 julgado com repercussão geral, reconheceu a legalidade do fornecimento
de informações sobre movimentação bancária dos contribuintes, pelas instituições financeiras ao
fisco, para fins de apuração de créditos tributários.”
Portanto, havendo procedimento de ofício instaurado, não há impedimento para
fornecimento das informações bancárias à autoridade fiscal.
Além disso, pode-se concordar com a decisão da DRJ de que as informações
relacionadas no artigo 5°, inciso I, letras "a" e "b" não são exaustivas, mas sim exemplificativas,
pois são informações necessárias para fazer prova do lançamento de ofícios, ou seja, são
utilizadas para subsidiar o procedimento de fiscalização e integrar o processo administrativo
fiscal. Da mesma maneira, pode-se concordar com a decisão da DRJ de que a codificação
utilizada por cada instituição financeira apenas complementa os extratos bancários e que as
procurações outorgadas pelo sujeito passivo para que terceiros movimentem suas contas
bancárias, sem dúvida alguma, integram o conjunto de informações que compõem o cadastro do
titular das contas.
Portanto, conclui-se que as RMF encaminhadas pela RFB às instituições
financeiras atenderam perfeitamente aos ditames da legislação de regência, não se cogitando,
também aqui, a hipótese de nulidade.
III – Mérito – Do Direito
III.1 – Da Proibição da Prova Obtida por Meio Ilícito – Ofensa a Direito
Constitucional
Os Recorrentes alegam que as provas anexadas ao auto de infração foram obtidas
ilicitamente. Logo, não alcançam o status de prova.
Neste ponto, cabe-se destacar o tema 225 da repercussão geral do STF que fixou a
tese de que o fornecimento de informações financeiras pelas Instituições Financeiras ao Fisco
não é ilícito e inconstitucional.
Portanto, conclui-se que as alegações apresentadas neste ponto não devem
prosperar.
III.2 – Da Vedação, no âmbito Tributário, da Prova Obtida Ilicitamente.
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720823/2011-96

Alegam os Recorrentes que as provas obtidas ilicitamente também não podem ser
utilizadas no processo administrativo fiscal.
Contudo, novamente, cabe-se destacar o tema 225 da repercussão geral do STF
que fixou a tese de que o fornecimento de informações financeiras pelas Instituições Financeiras
ao Fisco não é ilícito e inconstitucional.
Além disso, conforme Acórdão 1301-002.659 por se tratar de norma
procedimental, o art. 6o da Lei Complementar 105/2001, legitima a utilização de informações
obtidas junto a instituições financeiras para constituição de crédito tributário.
Portanto, conclui-se que as alegações apresentadas neste ponto também não
devem prosperar.
III.3 – Da Prova Ilícita obtida no caso concreto – Quebra de Sigilo bancário
da Impetrante sem a devida autorização judicial
Alegam os Recorrentes que o sigilo bancário é um direito inerente à
inviolabilidade da vida privada e do sigilo de dados garantidos pelo art. 5o, incisos X e XII da
Constituição Federal, que não podem ser ignorados pela fiscalização tributária.
Todavia, como já exposto, o STF fixou a tese de que o fornecimento de
informações financeiras pelas Instituições Financeiras ao Fisco não é ilícito e inconstitucional.
Logo, conforme Acórdão 1402-002.678: “havendo procedimento de ofício
instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelos
órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário, haja
vista prestar-se apenas a possível constituição de crédito tributário e eventual apuração de ilícito
penal, havendo, na verdade, mera transferência da responsabilidade do sigilo, antes assegurado
pela instituição financeira e agora mantido pelas autoridades administrativas.”
Portanto, conclui-se que as alegações apresentadas neste ponto também não
devem prosperar.
III.4 – Da Inconstitucionalidade da LC 105/2001
Os Recorrentes alegam a inconstitucionalidade da Lei Complementar 105/2001.
Como já relatado nos outros pontos antecedentes, o STF analisando o tema 225 de
repercussão geral fixou a tese de que “o art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito
ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Portanto, conclui-se que a principal alegação dos Recorrentes não se justifica.
Conclusão
Por essas razões, NÃO CONHEÇO do Recurso Voluntário da Argamassa Bahia
Ltda e dos recursos conhecidos NEGO PROVIMENTO aos Recursos Voluntários apresentados
dos Recorrentes José Tolentino Leite e José Alberto Cardoso.

Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 1159
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720823/2011-96

Fl. 1160
DF CARF MF
Original